Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600532-04.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600532-04.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600532-
04.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Nataly
Cristina Colman relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro
no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Nataly Cristina Colman que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Solidariedade no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024,
julgadas aprovadas, tendo em vista que, não houve qualquer impropriedade ou irregularidade
grave. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
NATALY CRISTINA COLMAN (RECORRIDA)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741585
29/09/2025
18:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44741585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.406

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600532-
04.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: NATALY CRISTINA COLMAN
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE APROVOU AS CONTAS DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART.
67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo
Ministério
Público
de
Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da
171ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas
da candidata ao cargo de vereadora nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade
fiscalizatória
e
julgamento
precipitado das contas, com indeferimento
de
diligências
requeridas,
bem
como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº

Num. 44741585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
23.607/2019. Requer, subsidiariamente, a
revisão das contas para reprovação ou
nova aprovação com ressalvas.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso,
com aprovação das contas com ressalvas,
apontando indícios de omissão de gastos e
recebimento de doação de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem
demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº
23.607/2019
determina
que
diligências
sejam realizadas quando os elementos dos
autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6.
Constatou-se
que
as
diligências
solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada
e
a
regularidade
dos
documentos
apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro
grau.
8.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
suscitou fatos e argumentos não ventilados
no recurso original, configurando inovação
recursal, vedada no processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a aprovação das contas da
candidata ao cargo de vereadora.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento
de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à

Num. 44741585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66,
67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44623744), que aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora NATALY CRISTINA
COLMAN.
Em suas razões recursais (ID 44623747), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.

Num. 44741585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44623750), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) não há que se falar em cerceamento da
atividade fiscalizatória do Ministério Público Eleitoral; b) não houve impugnação das contas,
quando da publicação do edital; c) o parecer técnico não apontou irregularidades; d) as
diligências foram solicitadas sem a efetiva demonstração e relação específica com irregularidades
em concreto; e) exigir esclarecimentos complementares sem a comprovação de irregularidades
objetivas desvirtua o propósito da norma e impõe ônus excessivo à Justiça Eleitoral e aos
candidatos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44680611) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, para aprovar as contas com ressalvas, ao entendimento
de que há indícios de omissão de gastos eleitorais relativos aos serviços jurídicos e contábeis.
Sustenta ainda que “a candidata, filiada ao partido Solidariedade, recebeu doação estimável do
candidato a prefeito Camilo Daniel Lovato, filiado ao partido MDB, e não foi esclarecida qual a
origem do valor doado”.
Instada a se manifestar, a recorrida (ID 44710303) argumenta, em síntese, que: a) o Ministério
Público Eleitoral tem adotado um padrão de solicitar diligências genéricas em vários casos
semelhantes no mesmo município, o que tem sido rejeitado pelo Tribunal; b) as diligências
somente são justificadas quando há insuficiência de provas nos autos, não devendo ser
genéricas; c) as contas já foram analisadas minuciosamente e nenhuma irregularidade concreta
foi encontrada a justificar novas diligências. Requer a manutenção da sentença que julgou as
contas aprovadas e subsidiariamente, sendo necessário, a aprovação com ressalvas sem
imposição de prejuízo financeiro à candidata.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR, no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora NATALY CRISTINA COLMAN.
Em suas razões recursais (ID 44623747), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à

Num. 44741585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

“Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério
Público Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque
foram solicitadas sem a efetiva demonstração e relação específica com
irregularidades e inconsistências objetivamente detectadas na prestação de
contas eleitorais do candidato.
Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas – itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.

Num. 44741585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura; (...), ou que se “Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto
de que tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou
gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais
devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a
“a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto
não observado pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave.”

Considerando a natureza da prestação de contas, cumpre ressaltar que a abertura de diligências
não se impõe em qualquer circunstância. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral não
trouxe elementos suficientes para alterar o julgamento de primeiro grau. A mera indicação de
omissões ou inconsistências, sem demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de
contas, não é suficiente para ensejar a desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Ademais, o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral (ID 44623740) não
identificou irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco apontou a necessidade de
diligências complementares. Não houve constatação de extrapolação do limite de gastos,
omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de origem vedada ou não
identificada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta a omissão do registro de gastos
com serviços advocatícios e de contabilidade e o recebimento de fonte vedada, consistente
no material recebido através de doação realizada pelo candidato a Prefeito, filiado ao MDB.
Por oportuno, registre-se que a unidade técnica, após análise, não efetuou apontamento quanto à
omissão de gastos eleitorais, recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou repasse do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID 44623740 - itens 06, 04 e 08).

Num. 44741585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
Do mesmo modo, na origem, o Ministério Público Eleitoral limitou-se a requerer em sua
manifestação, de forma lacônica e genérica, que se intimasse o candidato para que
“Contextualize e informe eventuais deslocamentos realizados durante a campanha (...)", ou que
se justifique a ausência de gastos em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer
indício concreto de que tenha havido omissão (ID 44623742).
Por tal razão foi bem observado na sentença que, “mesmo nos casos em que a prestação de
contas eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de
vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao prestador
de contas de forma específica, e com a “a perfeita identificação dos documentos ou
elementos que devem ser apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019),
pressuposto não observado pelos questionamentos acima”.
Verifica-se, assim, que a Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, passou a suscitar
fatos e argumentos que não foram ventilados no genérico recurso e tampouco na
manifestação ministerial na origem, mais especificamente para apontar irregularidades
específicas, configurando inovação recursal, conduta vedada no âmbito processual, uma vez
que o recurso destina-se à revisão da matéria apreciada no juízo de origem, nos limites em que
foi debatida, e não à introdução de novos fundamentos fáticos ou jurídicos.
Em observância aos princípios do contraditório, da estabilização da demanda e do duplo grau
de jurisdição, revela-se incabível a ampliação do debate recursal para abranger questões não
oportunamente suscitadas, motivo pelo qual tais alegações devem ser desconsideradas nesta
instância.
Ademais, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de NATALY
CRISTINA COLMAN, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44741585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481870500000043679651
Número do documento: 25092918481870500000043679651
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:18:34
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600532-
04.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA:
NATALY CRISTINA COLMAN - Advogados do(a) RECORRIDA: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025